Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709673-81.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACIRA LANA DE OLIVEIRA, JACIRA MARIANI SANTOS, JACIRA RODRIGUES DA PAZ, JACIRA SANCHES DA SILVA, JACIRENE DIAS DE SOUZA, JACKSON ROCHA, JACQUELINE DE MARCO FERNANDES, JACQUELINE FERREIRA LOPES, JACSON DA SILVA LOBATO, JACY DA SILVA XAVIER APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelos exequentes JACIRA MARIANI SANTOS e OUTROS em face da sentença (ID 48766740) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, resolvendo a ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu impugnação para reconhecer a prescrição do título, julgando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Em decisão anterior (ID 51564342), esta Relatoria determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. Petição da apelante Jacira Mariani Santos (ID 78415294) requerendo a desistência do recurso. É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência desta apelação cível, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil1. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT2. Quanto aos demais apelantes, o recurso permanece hígido, devendo prosseguir exclusivamente em seus nomes. Ressalto, contudo, que subsiste a determinação de suspensão do feito constante da decisão de ID 51564342, razão pela qual mantenho o processo suspenso até o trânsito em julgado do REsp 1.301.935/DF. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator